Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-13.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006653-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MILANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.768.181-08 (ADVOGADO), JULIANO COELHO PHILIPPI - CPF: 826.448.701-78 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO REALIZADO EM ENDEREÇO PRETÉRITO. INFORMAÇÃO ANTERIOR DE MUDANÇA DO CITANDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ARTIGO 248, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR ACESSO GENÉRICO AO PJE. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, a qual versava sobre a nulidade absoluta de sua citação na fase de conhecimento, sob o argumento de que a carta citatória foi entregue em endereço do qual já teria se mudado, bem como contra a incidência imediata de multa e honorários recursais sem a prévia intimação para satisfação voluntária do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a entrega de carta citatória a funcionário de portaria, nos termos do artigo 248, § 4º, do CPC, possui validade jurídica quando preexistente nos autos informação oficial dos Correios de que o réu não mais reside no local; e (ii) estabelecer se o acesso genérico ao sistema PJe, sem a comprovação de poderes específicos para receber citação por parte do causídico ou de ciência inequívoca do teor da demanda, supre a ausência do ato citatório formal.

III. Razões de decidir

3.

A citação constitui-se como pressuposto de validade transrescisório da relação processual, consubstanciando a pedra angular do devido processo legal e condição sine qua non para a eficácia do contraditório e da ampla defesa, de sorte que a sua ausência ou irregularidade contamina de nulidade absoluta todos os atos subsequentes que impliquem prejuízo ao exercício do direito de defesa.

4. Conquanto o Código de Processo Civil, em seu artigo 248, § 4º, estabeleça uma presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínios edilícios, tal presunção é meramente juris tantum, cedendo ante a prova ou indício veemente de que o citando não mais mantinha domicílio ou residência no endereço diligenciado ao tempo do ato.

5. No caso, a presunção de validade da citação não subsiste diante do fato de que a primeira diligência retornou com a anotação negativa “mudou-se”, o que elide a confiabilidade do endereço e impõe ao credor o ônus de buscar a localização atualizada do devedor.

6. A teoria da ciência inequívoca, que excepcionalmente supre a falta de citação formal, exige a demonstração cabal de que a parte tomou conhecimento integral do conteúdo da demanda e teve oportunidade real de defesa, não se prestando para tal fim meros registros de acessos automáticos ou consultas genéricas ao sistema PJe realizados por terceiros ou advogados desprovidos de procuração com poderes especiais para o ato citatório.

7.

O dever de atualização cadastral perante a cooperativa agravada, suscitado na origem, não subsiste para fins de validação de citação judicial quando demonstrado que o vínculo estatutário entre as partes fora rompido em data anterior ao ajuizamento da ação, não havendo falar em negligência do réu que justifique a manutenção de um título judicial formado à revelia e à margem do contraditório substancial.

8.

Reconhecida a nulidade da citação na fase de conhecimento, impõe-se a desconstituição de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença e da certidão de trânsito em julgado, ficando prejudicada a aplicação de multa e honorários advocatícios próprios da fase de cumprimento de sentença, ante a inexistência de título executivo hígido a amparar a pretensão satisfativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de validade da citação entregue a funcionário de portaria em condomínio edilício (art. 248, § 4º, do CPC) é relativa e fica afastada quando há registro anterior de que o destinatário mudou-se do local. 2. O acesso genérico ao sistema de processo eletrônico por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a nulidade do ato citatório por falta de ciência inequívoca do réu. 3. A nulidade da citação implica a invalidade de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença e dos encargos decorrentes do cumprimento de sentença, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 238, 239, 248, § 4º, 280, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.621.114/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANO COELHO PHILIPPI contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Cobrança”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1009945-48.2024.8.11.0041), proposta em face do agravante por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, rejeitou a arguição de nulidade da citação e determinou o prosseguimento da execução com aplicação de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (cf. Id. nº 346696355).

O agravante defende a nulidade absoluta do ato citatório. Argumenta que a entrega da carta em endereço onde não mais reside, após uma devolução prévia com a informação expressa de mudança, afronta os artigos 239 e 280 do Código de Processo Civil e inviabiliza o contraditório.

O agravante assevera que a decisão recorrida se pautou em premissa fática equivocada ao exigir o dever de atualização cadastral. Explica que se desligou formalmente da cooperativa em novembro de 2023, data anterior ao ajuizamento da ação de cobrança, razão pela qual inexistiria vínculo estatutário que o obrigasse a manter dados atualizados perante a ex-cooperativa.

Refuta, igualmente, a tese de ciência inequívoca por meio de acessos ao PJe. Defende que consultas genéricas ao sistema por terceiros ou advogados sem procuração específica para receber citação não suprem a necessidade do ato formal, notadamente quando o acesso ocorre de forma automática ou fragmentada em razão de instabilidades do sistema eletrônico.

O recorrente insurge-se, ainda, contra a aplicação imediata da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Alega que o magistrado singular suplantou rito processual obrigatório, pois determinou a atualização do débito com os encargos do artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil sem que houvesse a prévia e regular intimação para o pagamento voluntário.

Nesse contexto, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar atos de constrição patrimonial e, no mérito, requer o reconhecimento da nulidade da citação, com a cassação da sentença e a reabertura do prazo para defesa. Subsidiariamente, postula o afastamento da multa e dos honorários recursais da fase executiva até que ocorra a devida intimação para pagamento (cf. Id. nº 346691899).

A decisão contida no Id. nº 348678880 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 354013396).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de nulidade da citação e determinou o prosseguimento da execução com aplicação de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Câmara limita-se a verificar se houve citação válida do agravante na ação de cobrança ajuizada pela Unimed Cuiabá e, em caso negativo, quais atos processuais devem ser invalidados.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, o recurso comporta provimento.

A citação é ato estrutural do processo. Não se trata de mera formalidade dispensável, mas do ato pelo qual se chama o réu a integrar a relação processual, assegurando-lhe o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Por isso, os arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil dispõem que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu, ressalvadas apenas as hipóteses legais de comparecimento espontâneo. A nulidade da citação, quando demonstrada, contamina os atos subsequentes, sobretudo sentença proferida à revelia e posterior cumprimento de sentença.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia vício relevante na formação da relação processual. Conforme narrado e demonstrado nos autos, a primeira carta de citação foi encaminhada ao endereço situado na Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, Edifício Bonavita, e retornou com a informação de que o agravante “mudou-se”. Mesmo diante dessa informação objetiva, foi determinada nova tentativa citatória para o mesmo endereço, sobrevindo recebimento por funcionário da portaria.

Esse dado é decisivo. A regra do art. 248, § 4º, do CPC, segundo a qual é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínio edilício, estabelece presunção relativa de validade. Essa presunção, todavia, pressupõe que a correspondência tenha sido direcionada ao local de residência ou domicílio do citando. Não se pode converter a regra de facilitação da citação em condomínios em autorização para validar ato realizado em endereço que os próprios Correios ou a portaria anteriormente indicaram não ser mais o domicílio do réu.

A situação dos autos, portanto, não revela simples recebimento por porteiro em condomínio regular, mas reiteração de citação no mesmo endereço já impugnado pela informação “mudou-se”. Nessa hipótese, estava afastada a confiabilidade mínima do endereço utilizado, impondo-se à parte autora diligenciar pela localização atual do requerido ou requerer outro meio idôneo de citação, como oficial de justiça, pesquisa de endereço ou demais instrumentos processuais disponíveis.

Também não se mostra suficiente a afirmação de que o agravante teria ciência inequívoca da demanda por supostos acessos ao PJe realizados por terceiros. A ciência inequívoca apta a suprir vício de intimação ou citação não pode ser presumida de forma genérica, muito menos extraída de acesso eletrônico por pessoa que não demonstradamente representava o réu com poderes para receber citação. A citação pessoal da pessoa física não é substituída por conjecturas sobre eventual conhecimento informal, especialmente quando o processo tramitou à revelia e culminou em formação de título judicial contra o agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação postal de pessoa física exige cautela rigorosa quanto à efetiva ciência do citando, e que a entrega a terceiro ou em endereço inadequado não pode prevalecer quando houver elementos concretos que infirmem a presunção de validade. O próprio recurso invoca precedentes do STJ no sentido de que a presunção decorrente do recebimento por funcionário de portaria é relativa e pode ser afastada quando demonstrado que o réu não residia no local ao tempo da entrega.

No caso, há mais do que simples alegação unilateral. O agravante afirma que já havia ajuizado ação cautelar anterior contra a própria Unimed, indicando endereço diverso, e que também enviou notificação extrajudicial com endereço atualizado, circunstâncias que fragilizam a tese de que a cooperativa não possuía meios de localizar corretamente o requerido.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença proferida à revelia violaria diretamente o contraditório substancial. A revelia somente produz efeitos quando antecedida de citação válida. Inexistindo citação válida, não há relação processual regularmente formada, não há fluência válida de prazo contestacional, não há revelia juridicamente eficaz e, por consequência, não pode subsistir título judicial formado sem a participação do réu.

Também assiste razão ao agravante quanto ao ponto relativo ao cumprimento de sentença. Se há fundada nulidade da citação na fase de conhecimento, não poderia o Juízo, ao rejeitar o incidente, avançar diretamente para a incidência das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, sobretudo quando a própria validade do título judicial estava sendo questionada. Reconhecida a nulidade da citação, ficam prejudicados os atos executivos subsequentes, inclusive multa, honorários, constrições e demais medidas de satisfação fundadas na sentença anulada.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação do agravante na ação de cobrança originária, anulando-se os atos processuais subsequentes ao ato citatório viciado, inclusive sentença, trânsito em julgado certificado e atos de cumprimento de sentença, com retorno dos autos à origem para regular citação/intimação do réu e abertura de prazo para apresentação de defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, reconhecer a nulidade da citação de JULIANO COELHO PHILIPPI nos autos originários e declarar nulos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026